Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO PATRIMONIAL TITULARIZADA PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIMENSÃO COLETIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação civil pública e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, diante de pretensão voltada ao ressarcimento de valores ao erário apurados em Tomada de Contas Especial no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível o manejo de ação civil pública para a cobrança de valores que o ente público afirma serem devidos ao erário, bem como se, reconhecida a inadequação da via eleita, seria possível o aproveitamento da demanda como ação ordinária de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação civil pública, disciplinada pela Lei no 7.347/1985, constitui instrumento destinado à tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, não se mostrando adequada para a defesa de pretensão patrimonial individualizada titularizada pelo próprio ente público.
4. A pretensão voltada à recomposição de prejuízo patrimonial diretamente suportado pelo ente público, derivado de relação jurídica individualizada, não revela interesse de natureza transindividual, mostrando-se inadequado o manejo da ação civil pública.
5. A existência de decisão do Tribunal de Contas com imputação de débito, dotada de eficácia de título executivo extrajudicial (CF, art. 71, § 3o), reforça a conclusão de que a pretensão pode ser perseguida pelos meios ordinários de cobrança ou execução.
6. A faculdade prevista no art. 785 do CPC/15, que admite a propositura de ação de conhecimento mesmo diante de título executivo extrajudicial, não autoriza a utilização da ação civil pública como sucedâneo de ação de cobrança ou execução.
7. Reconhecida a inadequação da via eleita, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, sem prejuízo da utilização das vias processuais adequadas para a cobrança do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A ação civil pública não se revela meio processual adequado para a pretensão de ressarcimento de valores apurados em procedimento de Tomada de Contas Especial, quando a demanda se limita à recomposição patrimonial em favor do próprio ente público, sem a presença de interesse transindividual que justifique a utilização da tutela coletiva.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 71, § 3o. CPC/15, arts. 330, IV; 485, I; e 785. Lei no 7.347/1985, art. 1o. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 78, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2082741, 0704496-34.2025.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.01.2026, DJe 20.02.2026; Acórdão 2048360, 0715203-95.2024.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.09.2025, DJe 06.11.2025; Acórdão 2031860, 0710347-25.2023.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05.08.2025, DJe 27.08.2025; Acórdão 1969894, 0711908-84.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 25.02.2025.